Tribunal: TJMT
Processo: 1012224-80.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012224-80.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VITOR RODRIGUES GASPARY - CPF: 712.872.481-87 (APELANTE), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), GUSTAVO SCAGLIARINI JARDIM - CPF: 661.069.586-53 (ADVOGADO), IURI DE BRITO PEREIRA - CPF: 704.937.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012224-80.2019.8.11.0041

APELANTE: VITOR RODRIGUES GASPARY

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

ACÓRDÃO – EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – TEMA Nº 22 STF – REPERCUSSÃO GERAL - ACÓRDÃO EMBARGADO – VIOLAÇÃO AO PRONCÍPIO DA INOCÊNCIA – SUSPENSÃO PROCESSUAL – ART. 89, DA LEI 9.099/95 – VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL – NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL NÃO CONFIGURADA – ILEGALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - RECONHECIMENTO DOS EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, já consignou que a simples constatação de existência de Suspensão Processual ou Transação Penal anteriormente realizada, não permite que se conclua pela incompatibilidade de conduta ou personalidade para exercício das funções as quais pretende exercer o pretenso futuro servidor.

2. Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF).

3. Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012224-80.2019.8.11.0041

APELANTE: VITOR RODRIGUES GASPARY

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com efeitos modificativos oposto por Vitor Rodrigues Gaspary, em face do acórdão proferido pela Turma de Direito Público e Coletivo, que não exerceram o juízo de retratação encaminhado pela vice-presidência desse Tribunal de Justiça, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 560.900/DF no Tema 22, em sede de repercussão geral.

Em suas razões recursais, o Embargante esclarece que, participou do certame público regido pelo edital nº 01/2017-PJC/MT, publicado em 16-3-2017, cujo objetivo visava ao preenchimento de cargo de cadastro de reserva para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária de Estado de Mato Grosso.

Sustenta a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada, uma vez que foi aprovado nas primeiras cinco fases do certame, entretanto, foi eliminado na 6ª (sexta) fase, qual seja, investigação social, uma vez que foi considerado inapto, ao argumento de que existiram contra ele uma ação penal de competência do Júri popular e duas infrações administrativas de trânsito.

Aduz que a Vice-Presidência desse Egrégio Tribunal de Justiça, devolveu os autos ao Órgão fracionário, com espeque no art. 1.030, II do CPC, para juízo de retratação, o que não foi reconhecido por maioria de votos.

Pontua que, o acórdão percorrido raciocinou de forma divergente das razões firmadas por este Pretório Excelso e do STJ, bem como, da forma estatuída no Tema 22 do Supremo Tribunal Federal.

Assevera que, a decisão foi omissa, uma vez não ter declinado as razões de fato e de direito que levaram à não recomendação do embargante no certame público.

Esclarece que, é servidor subordinado diretamente a Desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Maria Ivatônia, há mais de 15 anos, tendo uma conduta ilibada.

Afirma que, a Carta Magna consagra o princípio da igualdade, logo não se mostra cabível a essência da teoria de Jakobs no que diz respeito à segmentação das pessoas entre “cidadãos” e “inimigos”, tampouco a estabelecer regimes jurídicos distintos entre eles, em relação aos outros concorrentes, porquanto não houve processo criminal contra ele, e noutro norte, houve apenas duas medidas administrativas, multas de trânsito aplicadas em seu desfavor.

Destaca que, respondeu por um delito que transitou em julgado em 2005, ou seja, há mais de 18 (dezoito) anos, teve a punibilidade extinta, em razão da realização de uma transação penal.

Afiança o direito de prosseguir no certame público, para ingresso no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, uma vez que não pode ser aplicada uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social.

Por fim, com fundamento no art. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, requer a modificação do julgado vertente, bem como o resultado do julgado, pela incoerência probatória aplicando efeitos infringentes e declarando e aclarando corretamente o Acórdão recorrido para o fim ser suprimida a omissão e esclarecer as contradições apontadas, em especial, os motivos de fato e de direito na decisão do acórdão pela não recomendação do embargante no certame público e quais são as situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, exceção contida no Tema 22, omitida no julgado.

A Embargada apresentou resposta ao embargo, manifestando pela denegação do recurso (Id. 216.320.185).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012224-80.2019.8.11.0041

APELANTE: VITOR RODRIGUES GASPARY

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração, opostos por Vitor Rodrigues Gaspary.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão
proferido por esta Turma (Id. 212.054.193), em virtude do não reconhecimento do juízo de retratação encaminhado pela vice-presidência, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 560.900/DF no Tema 22, em sede de repercussão geral.

Os Aclaratórios suscitam as omissões e/ou erros materiais existentes na decisão proferida, em relação a não aplicabilidade do Tema 22 do Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há como interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Todavia, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nesse contexto, em novo exame da situação vertente, imperioso reconhecer os argumentos do Embargante,
uma vez que a realização do depósito ocorreu antes da prolação da decisão que determinou o plano de Recuperação.

Na situação em comento, conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por Vitor Rodrigues Gaspary, em face da decisão colegiada, que não exerceram o juízo de retratação encaminhado pela vice-presidência, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 560.900/DF no Tema 22, em sede de repercussão geral.

Pontua que, o acórdão percorrido raciocinou de forma divergente das razões firmadas por este Pretório Excelso e do STJ, bem como, da forma estatuída no Tema 22 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que, foi aprovado nas primeiras cinco fases do certame, entretanto, foi eliminado na 6ª (sexta) fase, qual seja, investigação social, uma vez que foi considerado inapto, ao argumento de que existiram contra ele uma ação penal de competência do Júri popular e duas infrações administrativas de trânsito.

Precipuamente, rememoro que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente, as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em síntese o Embargante alega que a decisão pretérita é omissa e contraditória, por silenciar acerca do Tema 22 do Supremo Tribunal Federal.

Quanto às hipóteses de omissão, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, dispõe que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Pois bem.

Examinando o caso em espécie, tenho que, de fato, houve a omissão e contradição, no decisum pretérito, no que tange ao reconhecimento do Tema 22 do STF.

Em regra, a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

Nesse contexto, vislumbra-se, a princípio, que a decisão administrativa, encontra-se em dissonância com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual, por maioria dos votos, reputou inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público que esteja respondendo a processo criminal.

Ao julgar, pelo sistema da Repercussão Geral, o Recurso Extraordinário n.º 560.900/DF, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma do Tema 22, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do colendo Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte:

1) Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente; (2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
(grifo nosso)

A tese fixada no Tema 22, portanto, foi no sentido de que: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Logo, conclui-se que, em regra, a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM “OCORRÊNCIAS POLICIAIS”. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido.

2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020).

3. Recurso de agravo a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 43482 MG 0103140-63.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 3/2/2021)

(Grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA.

Existindo previsão no Edital respectivo, lícita se mostra a avaliação da vida pregressa do candidato em concurso público. Contudo, a mera existência de ocorrência policial, em desfavor de candidato inscrito, não é suficiente para dar ensejo à sua eliminação em concurso público, por violação ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência. Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560900 - Tema 22. RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009109372 RS, Relator: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 29/05/2020, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 12/06/2020) (Grifo nosso).

Nesse sentido, tem se posicionado este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF)
. "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal"

(RE 560.900/DF). (N.U 1056592-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) (Grifo nosso)

No caso, constata-se que houve a extinção da punibilidade, com fundamento no art. 89, §5º, da lei 9.099/95, com trânsito em julgado em 21/02/2005, conforme certidão contida no Id. 669.284.479.

Imperioso consignar que, o Embargante foi impronunciado em relação ao crime de homicídio doloso em sua modalidade tentada e denunciado pelo crime de Constrangimento ilegal (art. 146, §1º, Código Penal), sendo que houve o cumprimento das condições impostas na suspensão processual (Id. 669.284.78).

Fica evidenciado nos autos que, o Embargante preencheu corretamente a Ficha de Informações Confidenciais – FIC, informando as infrações disciplinares (Id. 669.284.77 – fls. 5), porém, foram apresentadas as certidões negativas criminais da esfera estadual e federal em que comprovam e não existe a prática de quaisquer infrações (Id. 669.384.77 – fls. 22/23).

Aprofundando a análise da matéria, a suspensão processual, contida no art. 89, da lei 9.099/95, não importa em confissão ou reconhecimento judicial de culpa ou dolo no ilícito em penal em questão.

A mera adesão ao aludido instituto não importa em condenação ou reincidência, sendo certo que, com o integral cumprimento da obrigação pactuada, decreta-se a extinção da punibilidade, com o consequente arquivamento dos autos.

Com a efetiva concretização do acordo entabulado, não há sequer condenação na seara criminal, com mais razão ainda há de se rechaçar qualquer eventual “contraindicação” ou “não recomendação” imputada ao candidato por parte do Administrador Público, sob a premissa de aquiescência no que se refere ao cometimento de ilícito criminal.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, já consignou que a simples constatação de existência de Suspensão Processual ou Transação Penal anteriormente realizada, não permite que se conclua pela incompatibilidade de conduta ou personalidade para exercício das funções as quais pretende exercer o pretenso futuro servidor. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE.

1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, ‘a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência’ (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012).

2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes.

3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 4/4/2019).

Portanto, evidenciada a realização de Suspensão Processual por parte do candidato Embargante, há de prevalecer o princípio da presunção da inocência, de maneira a manter o candidato no prosseguimento do certame.

Sendo assim, tendo em vista que a decisão administrativa contraria o princípio constitucional da presunção da inocência, bem como a tese firmada no tema 22 do Supremo Tribunal Federal, entendo ser evidente a evidente a procedência da inicial, é medida de rigor.

Sendo assim,
ACOLHO
este recurso de embargos de declaração, para aplicar os efeitos infringentes ao julgado e declarar a ilegalidade da decisão administrativa que não recomendou o Embargante ao cargo pretendido e sua consequente eliminação, devendo ser declarado recomendado para ocupar o cargo referente ao concurso de Delegado de Polícia Civil, edital 1 – PJC/MT, de 16 de março de 2017 e prosseguir nas demais etapas do certame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024